Tribunal: STF
Processo: Rcl 2109
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: 1. Reclamação: ao seu cabimento basta a alegação de haver
sido negada a autoridade da decisão do Tribunal.
2. Pronúncia:
habeas corpus deferido, em parte, para anular a pronúncia e
determinar o seu desentranhamento, a fim de que outra se profira,
como moderação e segundo os parâmetros do art. 408 do C.Pr.Penal;
nova sentença de pronúncia que repisou o vício da primeira e, com
isso, desconheceu a autoridade da decisão que a anulara: procedência
 da reclamação.